Tribunal: TJSP
Processo: 2208473-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de avanço ao retiro aberto – Determinação de retificação dos cálculos, para fixar o cumprimento do quesito objetivo – Consideração da conclusão de anterior perícia criminológica favorável como data-base – Indeferimento do pleito progressional durante a tramitação do presente writ, pelo não cumprimento do quesito objetivo – Fatos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de avanço ao retiro aberto – Determinação de retificação dos cálculos, para fixar o cumprimento do quesito objetivo – Consideração da conclusão de anterior perícia criminológica favorável como data-base – Indeferimento do pleito progressional durante a tramitação do presente writ, pelo não cumprimento do quesito objetivo – Fatos narrados na exordial que não condizem com a realidade fática dos autos de execução – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208473-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ALEX
GALANTI NILSEN e Paciente CHARLES SOUZA PRATES DA SILVA, é
impetrado JUIZO DA VARA DE EXECUCOES CRIMINAIS DE ARACATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208473-59.2020.8.26.0000 -Voto no 18.775
2/5
Habeas Corpus no
2208473-59.2020.8.26.0000
Voto no
18.775
Impetrante:
Alex Galanti Nilsen
Paciente:
Charles Souza Prates da Silva
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em
primeiro grau, de avanço ao retiro aberto –
Determinação de retificação dos cálculos, para fixar
o cumprimento do quesito objetivo – Consideração
da conclusão de anterior perícia criminológica
favorável como data-base – Indeferimento do pleito
progressional durante a tramitação do presente
writ, pelo não cumprimento do quesito objetivo –
Fatos narrados na exordial que não condizem com a
realidade fática dos autos de execução – ORDEM
PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Alex Galanti Nilsen em favor de
Charles Souza Prates da Silva, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208473-59.2020.8.26.0000 -Voto no 18.775
3/5
Alegou
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos de execução no 1005567-
98.2020.8.26.0032 esclarecendo que ajuizou pleito de avanço ao
retiro aberto aos 29 de abril de 2020, porquanto cumpridos os
quesitos legais. Informou que a d. autoridade apontada como
coatora, mudando posicionamento, determinou não somente a
realização de exame criminológico o qual foi favorável ao paciente
, mas também a retificação dos cálculos, considerando como data-
base o adimplemento do último quesito preenchido na anterior
progressão. Asseverou que, até a data da impetração, o
requerimento progressional não foi analisado. Destacou que a data-
base a ser considerada é aquela em que o paciente preencheu o
lapso para avanço ao retiro semiaberto, porquanto a concessão da
anterior progressão é meramente declaratória.
Diante disso, requereu, em sede liminar,
que se determinasse “...ao Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba-SP que imediatamente atualize o
cálculo de penas do paciente e julgue os benefícios executórios
pendentes e, ao final, caso não atendida a determinação da Corte, que
seja o Paciente colocado em regime aberto, até o efetivo julgamento
dos benefícios pendentes...” (fls. 08) sendo que, ao julgamento final
do remédio heroico, pugnou pela ratificação da medida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
123/125),
aportaram aos autos as informações de praxe prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 128/129) e, ao final, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208473-59.2020.8.26.0000 -Voto no 18.775
4/5
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, na questão de fundo, pela denegação da Ordem (fls.
132/134).
É O RELATÓRIO.
2. O writ está prejudicado.
Justifico.
Em consulta aos autos originários, verifica-
se que os cálculos retificados aportaram ao feito aos 19 de setembro
de 2020 (fls. 133/135 dos autos originários) sendo o pleito de
progressão ao regime aberto indeferido pelo não adimplemento do
quesito objetivo (fls. 136, idem, disponibilizado aos 21 de setembro
de 2020).
Não há registro de interposição de agravo
contra o decisum sendo o último ato defensivo o ajuizamento de
pedido de remição (fls. 146/149 dos autos originários), tendo o
representante da Justiça Pública apresentado sua manifestação aos
30 de setembro de 2020 (fls. 159/160, idem).
O feito originário, pois, guarda regular
trâmite, sendo todos os pleitos manejados devidamente analisados
pela d. autoridade apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208473-59.2020.8.26.0000 -Voto no 18.775
5/5
Não mais subsiste, assim, a narrativa
ofertada na Impetração, com corolária perda do objeto.
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso dos autos

porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de
origem.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA
A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006